Tribunal: STF
Processo: AI 348633
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
1.      O tema constitucional cuja afronta é alegada no
recurso extraordinário não foi examinado no acórdão recorrido,
nem foram opostos embargos de declaração para sanar eventual
omissão. Incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356-STF.
2.      Hipótese em que o acórdão recorrido teve suporte em
laudo pericial que concluiu pela capacidade laboral do
agravante, insuscetível de ser reexaminado em recurso
extraordinário, por expressa vedação da Súmula 279 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.